Tribunal: TJDFT
Processo: 0745037-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. REVISÃO E AUMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PROVIDO.
Uma vez definida a pena pecuniária, não pode o juízo da execução, de ofício, aumentar o número das parcelas devidas e, consequentemente, o valor total, sob pena da reformatio in pejus.
Recurso de agravo provido.